Tribunal: TJBA
Processo: 8001867-26.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001867-26.2020.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TATIANE CRISTINA RITA DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s):JESSE MATOS LEAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando o saneamento do vício alterar o resultado do julgamento. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a exigência legal de aprovação de monografia como requisito específico para progressão funcional ao Nível III da carreira do magistério municipal, e, em caso positivo, se a ausência de comprovação inequívoca desse requisito impede a concessão da segurança. Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de enfrentar especificamente a exigência legal de aprovação de monografia, prevista no art. 6º, §3º, III da Lei Municipal nº 126/2011, como requisito para a progressão funcional ao Nível III. A legislação municipal exige, de forma expressa, a conclusão de curso de pós-graduação com aprovação de monografia como requisito objetivo para a progressão, o que não foi comprovado de forma inequívoca pela impetrante nos autos. O certificado de pós-graduação apresentado não menciona a apresentação ou aprovação de monografia, e o histórico acadêmico igualmente não atesta tal requisito, inviabilizando o reconhecimento de direito líquido e certo. Reconhecida a omissão e sua relevância para o deslinde da controvérsia, impõe-se a concessão de efeitos modificativos aos embargos, com a reforma do acórdão e a denegação da segurança pleiteada. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DENEGAR A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001867-26.2020.8.05.0243, em que é embargante MUNICIPIO DE IBITIARA e embargada TATIANE CRISTINA RITA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto dessa Relatora.